Tribunal: TCU
Processo: 014.350/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amazonas em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 025/2010, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 666257, funçãonull, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. (no da TCE no sistema: 1711/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6292/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amazonas, em desfavor de Raimundo Guedes dos Santos, Gracineide Lopes de Souza e Prefeitura Municipal de Japurá/AM, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso 25/2010, de registro Siafi 666257 (peça 7), firmado entre a Funasa e o referido município, que tinha por objeto o instrumento descrito como "melhorias sanitárias domiciliares."; Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 154 a 156) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 157), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 154 a 156 e 157), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 014.350/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gracineide Lopes de Souza (XXX.261.102-XX); Município de Japurá - AM (04.505.509/0001-47); Raimundo Guedes dos Santos (XXX.116.932-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Japurá - AM. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.